Tribunal: TJSP
Processo: 1004981-49.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004981-49.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são embargados
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SAMUEL
PEREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE FATIMA MORAES
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004981-49.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 27537
2
Embargos de
Declaração n°:
1004981-49.2019.8.26.0597/50000
Embargante(s):
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Embargado(s):
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo COSESP;
Samuel Pereira Lima (representado por sua esposa Maria
de Fátima Moraes Lima) (Justiça Gratuita)
Comarca:
Sertãozinho 2a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1004981-49.2019.8.26.0597
Juiz(a):
Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Voto no 27537
EMENTA. Embargos de declaração. Omissão sanada.
Condenada a Seguradora COSESP a efetivar o repasse dos
valores do prêmio à CDHU para dar ensejo à quitação.
Embargos acolhidos.
Embargos de declaração opostos pela corré contra o
acórdão de fls. 177/184, que deu provimento ao recurso interposto pelo
autor, com a seguinte ementa:
“Apelação. Ação declaratória de quitação de débito.
Sentença de improcedência (art. 487, I, do CPC).
Inconformismo do autor. Cabimento. Seguro contratado
conjuntamente
com
o
seguro
habitacional.
Aposentadoria por invalidez do mutuário. Prescrição.
Inocorrência.
Prazo
prescricional
ânuo
afastado.
Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004981-49.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 27537
3
CC). Mutuários não são parte no contrato de seguro,
mas meros beneficiários. Precedentes do TJSP e STJ.
Termo inicial do prazo prescricional na data em que o
segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
(Súmula 278, STJ). Pedido de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha
ciência da decisão (Súmula 229, STJ). Declaração de
quitação do financiamento celebrado pelo autor com a
CDHU a partir da comunicação do sinistro. Tutela
provisória de urgência deferida para determinar a
cessação de quaisquer cobranças indevidas ao autor a
esse título. Danos morais não configurados. Inocorrência
de situação excepcional que ultrapasse o mero
inadimplemento contratual. Sentença reformada. Ação
parcialmente procedente. Sucumbência recíproca (art.
86, 'caput', do CPC). Recurso provido.”
Sustenta a embargante a existência de omissão no
acórdão, pois não consignou em seu dispositivo “a condenação da
Seguradora a efetivar o repasse dos valores do prêmio à CDHU para dar ensejo
à quitação”.
Resposta do embargado às fls. 08/09.
É o relatório.
Acolho os embargos, passando a sanar a omissão a
seguir.
O mutuário é mero beneficiário do seguro, não
sendo parte no contrato de seguro firmado com a CDHU, a qual
obviamente vai receber da seguradora COSESP a indenização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004981-49.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 27537
4
contrato e deverá providenciar a quitação.
Dessa forma, fica condenada a Seguradora COSESP
a efetivar o repasse dos valores do prêmio à CDHU para dar ensejo à
quitação.
Ante o exposto, meu voto acolhe os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator